Tribunal: STF
Processo: RE 1444773
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a” da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo ementado nos seguintes termos:



    “Recurso inominado – Servidor Estadual - Adicional de Insalubridade – Verba que integra o vencimento – Incidência do Adicional por Tempo de Serviço – Retratação a entendimento anterior da Turma Julgadora e da Turma de Uniformização - PUIL 0000017-51.2020.8.26.9050 - Sentença de procedência – Recurso Desprovido”. (eDOC 44, id: 57e2d600)



    Nas razões recursais, o recorrente aponta ofensa ao artigo 37, inciso XIV do texto constitucional, e da orientação consolidada no julgamento do RE-RG 563.708/MS, tema 1257 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que os quinquênios devem incidir apenas sobre o vencimento do servidor.



    Afirma, em síntese, que desde a publicação da EC 19/98, o adicional por tempo de serviço não poder incidir sobre qualquer verba, que não seja o vencimento do servidor (salário ou padrão base), não sendo devida a inclusão em sua base de cálculo de quaisquer outras verbas, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante, pois, se permanente ou eventual, sob pena de violação do artigo 37, XIV, da CF.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na Corte de origem, com fundamento no art. 1030, inciso I, a, do CPC, por ausência de repercussão geral da matéria, conforme decidido pelo STF no RE 764.332, tema 702: Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade dos vencimentos de servidor público) e no RE 731333, tema 750: Incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE aos vencimentos dos policiais militares do Estado de São Paulo. (eDOC 55, id: 6dcb5126)



    Interposto agravo interno, o TJSP deu provimento ao agravo para determinar o processamento do recurso extraordinário, vide:



    “Agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário - Base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) - É preciso ponderar pela aplicação ou não do que foi decidido posteriormente pelo STF no RE 1.153.964/SP, j. 21/9/2018, no sentido de que os quinquênios devem incidir apenas sobre vencimento, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 19/1998, alterando o inciso XIV do artigo 37 da Constituição Federal - Recurso provido”. (eDOC 69, id: ce27c763)



     



    O recurso extraordinário foi admitido pela Corte “a quo” que determinou a remessa dos autos a essa Suprema Corte. (eDOC 22, id: ded8179c)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 432/85), consignou que o adicional de insalubridade pago aos militares nos termos da referida legislação, possui natureza salarial, pois se trata de verba permanente paga indistintamente a todos os integrantes da carreira. Por essa razão, assentou que o referido adicional deve ser incluído na base de cálculo dos quinquênios. Confira-se trecho do acórdão recorrido:



    “O autor é policial militar e pretende a incidência dos adicionais de tempo de serviço sobre os vencimentos já calculados com base no adicional de insalubridade. 



    Em recente julgamento da Turma de Uniformização, restou decidido que o adicional de insalubridade não pode ser entendido como verba eventual ou transitória. 



    ‘PUIL - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - Policiais Militares - Inclusão do Adicional de Insalubridade na base de cálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (Quinquênio e Sexta-Parte) admissibilidade - Lei Complementar 432/85 - Boletim Geral nº 140 da Polícia Militar do Estado de São Paulo que estendeu o pagamento a todos os integrantes da Secretaria da Segurança Pública - Desconfiguração do caráter eventual e precário - Verba permanente que é paga indistintamente a todos os integrantes da carreira - Não há descumprimento ao Tema 448 do E. STF no qual foi reconhecida a impossibilidade de pagamento de Adicional de Insalubridade ao inativo que quando em atividade nunca recebeu tal verba - Temas distintos - Recurso Provido para uniformizar a jurisprudência’ (Turma de Uniformização - 0000017-51.2020.8.26.9050, Relatora Dra. Simone Casoretti, j. 17.08.2021)’. 



    Portanto, a nova orientação da Turma de Uniformização reconsidera o entendimento adotado pelo PUIL nº 0000201-02.2016.8.26.9000, j. 10/5/2017.



    É pago em razão dos riscos inerentes à função, de modo que é vantagem de caráter permanente, que compõe os vencimentos integrais. Sendo verba de natureza salarial, deve incidir o adicional por tempo de serviço (incluindo-se a sexta-parte), conferido pelo art. 129 da Constituição Estadual. Já quanto ao adicional de local de exercício, no caso específico, configurou-se a prescrição. Como referido na respeitável sentença: ‘A parte autora não faz jus à incidência do quinquênio sobre o Adicional de Local de Exercício, posto que o direito à revisão do referido benefício, encontra-se prescrito, considerando a data de ajuizamento da presente ação. A ação foi distribuída em 23/06/2021, e em 05/04/2013, ocasião em que houve a supressão do pagamento do ALE Adicional de Local de Exercício, referente à competência de fevereiro/2013, e não houve sua incidência para fins de cômputo do quinquênio, a autora tomou conhecimento da exclusão, uma vez que a partir do referido pagamento é que houve a incorporação desse adicional nos vencimentos e, em março/2013 houve o pagamento referente à competência de janeiro/2013, portanto, o lapso temporal previsto no Decreto 20.910/32 decorreu em 05/04/2018’. 



    Não se desconhece a existência do IRDR 471 em trâmite perante o E. TJSP. No entanto, na decisão que admitiu o incidente não foi determinada a suspensão das ações em andamento em primeiro e segundo grau nas Varas e Turmas Recursais e nas Varas e neste Tribunal. Portanto, enquanto não decidido o incidente, insta prestigiar o PUIL 0000017-51.2020.8.26.9050”.



    Cumpre registar que o Pleno do STF, no julgamento do RE-RG 764332 (tema 702), rejeitou a repercussão geral da matéria em discussão nos presentes autos. Na ocasião, assentou a seguinte tese:



    “A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. (grifo nosso)



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO”. (RE 764332 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,DJe 21.3.2014)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem, acerca da natureza jurídica do adicional, restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. VENCIMENTOS OU SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 702. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 764.332-RG, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 21/03/2014, fixou a seguinte tese ao Tema 702 da repercussão geral: A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1437304 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.8.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Quinquênio. Cálculo. Aplicação do entendimento sedimentado no tema 702, da sistemática da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1190585 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2020, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de condenação do recorrente em honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente